Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-22.2021.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001837-22.2021.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, à pena total de 5 anos de reclusão, 6 meses de detenção, 30 dias-multa e 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir, em regime inicial semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) penas basilares fixadas no mínimo legal; (ii) reconhecimento da confissão espontânea, sem a redução das penas.
3. Requerimento do recurso: redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.
6. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.
7. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.
8. Nos casos de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada de forma individualizada para cada delito, conforme dispõe o artigo 119 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Extinção da punibilidade do delito de embriaguez ao volante declarada de ofício, em razão da prescrição.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, ‘d’, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 119; CPP, art. 61; CTB, art. 306; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema 190; REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001837-22.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA JESUS - CPF: 614.136.661-91 (APELANTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (ASSISTENTE), GEYDYSON FERNANDES PAEZANO - CPF: 021.365.161-08 (ASSISTENTE), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito, à pena total de 5 anos de reclusão, 6 meses de detenção, 30 dias-multa e 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir, em regime inicial semiaberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
penas basilares fixadas no mínimo legal;
(ii)
reconhecimento da confissão espontânea, sem a redução das penas.

3. Requerimento do recurso:

redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

6. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

7. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada quando não há recurso da acusação, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

8. Nos casos de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada de forma individualizada para cada delito, conforme dispõe o artigo 119 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. Extinção da punibilidade do delito de embriaguez ao volante declarada de ofício, em razão da prescrição.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, ‘
d
’, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, 119; CPP, art. 61; CTB, art. 306; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema 190; REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo de Souza Jesus
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do processo n. 1001837-22.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, no
regime semiaberto
,

e 30 (trinta) dias-multa, além de 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Em suas
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, haja vista a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (id.

284592949).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 284593351).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

285711370).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Marcelo de Souza Jesus
foi denunciado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, Lei n. 10.826/03), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)
1 – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

No dia 20 de abril de 2020, por volta das 08h30min, em via pública, notadamente na Avenida São Pedro, Bairro Jardim Alto da Glória, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MARCELO DE SOUZA JESUS, vulgo “Marcelo da Farmácia”
,

com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo, sendo uma pistola municiada e carregada com 08 (oito) munições do calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 – DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Nas mesmas condições de tempo e local, em sua residência,
MARCELO
, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda, 01 (um) revólver calibre .38 SPECIAL, marca TAURUS, sem munição, 01 (um) coldre contendo 06 (seis) munições calibre .38, bem como 24 (vinte e quatro) munições calibre .32, 02 (duas) munições de .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Termo de Apreensão de fl. 07/IP e Laudo Pericial de fls. 32-36/IP).

3 - DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

No dia 20 de abril de 2020, por volta das 08h30min, em residência particular, localizada na Rua Ceara, no1593, Condomínio Marquezan, apto. 07, bairro Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MARCELO DE SOUZA JESUS, vulgo “Marcelo da Farmácia”
, com consciência e vontade, possuía/mantinha sob sua guarda em sua residência, 01 (uma) munição de calibre 7,62x51 mm. sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão de fl. 07/IP e Laudo Pericial de fls. 32-36/IP).

4 – DO CRIME PREVISTO NO ART 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Consta também nos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de local e tempo,
MARCELO DE SOUZA JESUS, vulgo “Marcelo da Farmácia”
,

com consciência e vontade, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos a Polícia Militar foi acionada após ter recebido uma denúncia de que, no Bairro Alto da Glória, teria um cidadão armado, dirigindo um HB20 preto.

Nesse ínterim, os militares diligenciaram ao local, localizaram o veículo e o condutor, e após a busca veicular, foi encontrado sob a posse do denunciado 01 (uma) arma de fogo, sendo 01 (uma) pistola, municiada e carregada com 08 (oito) munições do calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão de fl. 07/IP e Laudo Pericial de fls. 32-36/IP)
.

Ademais, foi constatado pelos policiais que o indiciado se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, com desequilíbrio motor, olhos avermelhados, e com forte odor de bebida alcoólica. Salienta-se que o implicado se recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo então lavrado o termo de constatação de embriaguez pelos militares, conforme fl. 05/IP.

Ato contínuo, os policiais diligenciaram em companhia do indiciado até a residência deste, e no local foram encontrados pelos militares 01 (um) revólver calibre .38 SPECIAL, marca TAURUS, sem munição, 01 (um) coldre contendo 06 (seis) munições calibre .38, bem como 24 (vinte e quatro) munições calibre .32, 02 (duas) munições de .38, e 01 (uma) munição de calibre 7,62x51 mm de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão de fl. 07/IP e Laudo Pericial de fls. 32-36/IP)
.

Vale salientar que o laudo pericial (fls. 32-36/IP) realizado nas armas de fogo e munições apreendidas, mostrou serem estas eficientes, revelando-se capaz de realizar disparos, deflagrar cartuchos, e produzir tiros, possuindo ainda energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado, sendo este encaminhado para a Delegacia de Polícia (...)
” (id.

284592903)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade total de
05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
, no
regime semiaberto
, e 30 (trinta) dias-multa, além de 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. DOSIMETRIA PENAL

1.1. Pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231)

A defesa requer a fixação da pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação das penas provisórias fixadas na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

2.1. Crime de embriaguez ao volante

Embora não tenha sido objeto do recurso, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), que deve ser declarada de ofício (CPP, art. 61).

De acordo com o art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal prevê que “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Na espécie, a denúncia foi recebida no dia
20/04/2021
(id. 284592914) e a sentença condenatória foi publicada no dia
09/02/2025
(id. 284592946), inexistindo outros marcos suspensivos ou interruptivos da prescrição a serem considerados (CP, arts. 116 e 117).

Ao apelante foi imposta a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção quanto ao delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306)
, que prescreve em 03 (três) anos (CP, art. 109, VI).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação (id. 284592948).

Assim, observa-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, somente no tocante ao delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Marcelo de Souza Jesus
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, de ofício,
declaro extinta a sua punibilidade pela prática do crime de embriaguez ao volante
, com fulcro nos artigos 107, IV,109, VI, 110, § 1o, 119, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025